Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO AGI. ROL TAXATIVO. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. ENTREGA DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE FOI LOCADO. RECUSA. RESCISÃO DO CONTRATO. DATA DO COMPARECIMENTO DO LOCATÁRIO NO ESCRITÓRIO DA IMOBILIÁRIA PARA ENTREGA DAS CHAVES.
1. Em se tratando de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, mostra-se cabível a interposição do agravo de instrumento com o intuito de impugná-la, conforme dispõe o art. 1.015, inciso II, do CPC.
2. Ainda que constitua dever do locatário, finda a locação, restituir o imóvel no estado em que se encontrava no início da relação locatícia, eventuais prejuízos ocasionados pelo locatário no imóvel não constituem justa recusa para obstar a entrega do bem, tampouco para servir de pretexto para o recebimento de aluguéis após a desocupação do imóvel.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se as partes se limitaram a deduzir pretensão e formular defesa nos autos, não configurando quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.